Tribunal: TJPA
Processo: 0826889-20.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826889-20.2025.8.14.0000

PACIENTE: JADSON GLEISON MELO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR MEDIANTE CONSENTIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido liminar em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, em decorrência de flagrante que envolveu apreensão de entorpecentes em via pública e, posteriormente, no interior de local onde o paciente pernoitava. Defesa alega ilicitude da busca domiciliar e ausência de justa causa para a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a busca realizada no local onde o paciente dormia, sem mandado judicial, foi viciada por ausência de consentimento válido;

(ii) se as provas obtidas devem ser consideradas ilícitas por derivação, afastando a configuração do crime de tráfico;

(iii) se a prisão preventiva decretada encontra-se devidamente fundamentada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prisão preventiva fundamentada em elementos concretos: quantidade significativa de drogas fracionadas para comercialização, local conhecido por tráfico, apreensão de balança, dinheiro e celulares com movimentação suspeita, além de antecedentes criminais.

4. A autorização para ingresso no domicílio foi considerada válida pela autoridade coatora, com base em consentimento voluntário prestado no momento da abordagem, inexistindo prova pré-constituída que comprove coação.

5. Alegação de ilicitude probatória carece de prova inequívoca e demanda dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus.

6. Inexistência de constrangimento ilegal ou teratologia a justificar relaxamento da prisão ou trancamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar é válida quando precedida de autorização voluntária, expressa e não comprovadamente viciada, nos termos do RE 603.616/RO (Tema 280 do STF). 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, risco de reiteração delitiva e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXV; CPP, arts. 157, § 1º, 301, 312 e 319; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da RG); STJ, HC 762.932/SP; AgRg no HC 711.985/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Dayane Costa de Brito, advogada regularmente inscrita na OAB/PA sob o nº 33.758, em favor de
Jadson Gleison Melo de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, no bojo da Ação Penal nº 0802315-74.2025.8.14.0050, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Narra o impetrante que a persecução penal instaurou-se em razão de suposto flagrante ocorrido em 29 de novembro de 2025, quando o paciente teria sido abordado em via pública, sendo-lhe imputado o porte de substância entorpecente. A narrativa policial informa que o paciente teria arremessado uma sacola contendo 18 papelotes de cocaína. No entanto, a defesa apresenta controvérsia quanto a essa versão, sustentando que o paciente estava de posse de apenas 7 papelotes lacrados e 1 parcialmente consumido, o que caracterizaria uso pessoal.

A impetração sustenta que, após a consumação da prisão, os policiais procederam à entrada no local indicado como sendo o quarto onde o paciente dormia, situado nos fundos de um salão. A defesa argumenta que tal incursão se deu sem autorização judicial e com base em suposto consentimento do custodiado, o qual se encontrava já rendido, algemado e escoltado por policiais armados, o que descaracterizaria a voluntariedade do ato. Videogravação anexada aos autos seria prova dessa coação.

Alega-se, ainda, que a diligência dentro do salão configuraria típica “fishing expedition”, prática vedada pela jurisprudência pátria, e que as provas colhidas no referido local — 37 papelotes de cocaína, uma balança de precisão e embalagens — seriam ilícitas por derivação, nos termos do art. 157, § 1º do CPP, contaminando os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva.

A impetração desenvolve três fundamentos principais. O primeiro versa sobre a nulidade absoluta das provas obtidas mediante violação de domicílio, apontando vício de consentimento comprovado pela filmagem, e citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (HC 762.932/SP; AgRg no HC 711.985/PR). O segundo fundamento reside na teoria dos “frutos da árvore envenenada”, argumentando que os elementos obtidos no interior do salão são prova ilícita por derivação, cuja exclusão compromete a tipificação do crime de tráfico, sendo a conduta remanescente compatível com o art. 28 da Lei de Drogas. O terceiro fundamento ataca a legalidade da prisão preventiva, alegando ausência de justa causa e de gravidade concreta do delito, uma vez afastada a materialidade do tráfico pela ilicitude das provas utilizadas como base para a custódia cautelar.

Ao final, requer-se, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem para: (i) declarar a nulidade das provas obtidas no interior do salão e determinar seu desentranhamento dos autos; (ii) revogar a prisão preventiva por ausência de fundamento legal após a exclusão da prova ilícita; e (iii) subsidiariamente, trancar a ação penal no tocante à imputação de tráfico de drogas, por ausência de justa causa decorrente da falta de materialidade lícita.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, in
deferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32880069).

Em parecer (Id.

33233433), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade, aduzindo, em síntese, que a diligência policial consistiu em verdadeira “pescaria probatória”, na medida em que, após a abordagem em via pública, os agentes dirigiram-se ao local onde o paciente pernoitava e realizaram busca sem ordem judicial, sob suposto consentimento obtido mediante coação. Sustenta-se, ainda, que a única prova de gravidade concreta a justificar a prisão se refere aos objetos apreendidos nesta diligência, de modo que, anuladas tais provas, remanesceria apenas quantidade de entorpecente compatível com uso pessoal.

Contudo, ao examinar os elementos dos autos, observo que a decisão que homologou o flagrante e decretou a custódia cautelar está suficientemente fundamentada, assentando-se na presença dos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente a garantia da ordem pública, diante da significativa quantidade de drogas apreendidas, do modo de fracionamento típico do tráfico, do local da abordagem, e da apreensão de balança de precisão, embalagens e aparelhos celulares com intensa movimentação suspeita.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está assim fundamentada:

“(...) Examinando o APF, verifica-se que os custodiados foram presos em 29/11/2025, com apreensão de 36g de substância entorpecente, fracionada em diversas porções individualizadas, embaladas de modo idêntico às porções destinadas à revenda, padrão reconhecido em inúmeras ocorrências similares nesta Vara. O flagrante ocorreu em área reiteradamente apontada como ponto de venda de drogas, circunstância conhecida e documentada. Na ação policial, foram apreendidos ainda três aparelhos celulares modelos Xiaomi Redmi Note 12 Azul, Xiaomi Redmi Note 8 Azul e Samsung Galaxy A54 Azul Escuro, todos com intensa movimentação de mensagens, notificações, arquivos apagados e sinais de utilização para fins de comercialização ilícita, além de dinheiro em notas fracionadas.

A busca domiciliar foi debatida exaustivamente em audiência. Dos elementos dos autos, é possível afirmar com segurança que o ingresso da guarnição foi precedido de autorização voluntária, expressa e não coagida, prestada no momento da abordagem. Como visto, a alegação de ameaça feita posteriormente por Jadson é vaga, sem identificação do suposto agente, sem circunstâncias concretas, e contradita pelo restante do conjunto probatório. A jurisprudência do STF, no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), é clara ao reconhecer que a autorização para ingresso, ainda que informal, é suficiente para legitimar a busca, desde que livre, espontânea e documentada. No caso, todos os requisitos foram atendidos, e não há qualquer indício de que a autorização tenha sido viciada. Ademais, o fato de o espaço ser local de trabalho não impede a autorização por quem detém a posse fática e o uso do lugar.

Assim, a busca é lícita, o material apreendido é válido e não há qualquer ilicitude a contaminar o flagrante. Rejeito, portanto, o pedido de relaxamento, reconhecendo que a prisão em flagrante atende aos arts. 301 a 304 do CPP, razão pela qual HOMOLOGO o flagrante.

No mérito cautelar, a Comarca de Santana do Araguaia enfrenta relevante crescimento de crimes de tráfico de drogas, especialmente na modalidade de microtráfico, com fracionamento idêntico ao apreendido nestes autos. Jadson possui três anotações criminais recentes. João Vitor, por sua vez, possui seis anotações, algumas de natureza grave, tendo deixado recentemente o cárcere e retornado ao ambiente delitivo, demonstrando risco atual e concreto de reiteração. O fracionamento, o modo de acondicionamento, a área da abordagem e o conteúdo dos celulares afastam a tese de consumo pessoal. Também não prospera a versão defensiva de que João Vitor seria mero “carona”, diante da coerência dos relatos policiais e dos dados constantes dos aparelhos apreendidos.

Com base na Lei nº 15.272/2025, que exige fundamentação individualizada e reforço dos requisitos da prisão preventiva, verifico que estão presentes os elementos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade apreendida fracionada para venda, do risco de disseminação do entorpecente, da reiteração delitiva e da necessidade de interromper a atividade criminosa. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto. O crime investigado se enquadra no art. 313, I, do CPP.

Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Jadson Gleison Melo de Sousa e João Vitor dos Santos Dias (...) (Id nº 32195889, Pág. 62/63).

Diante desse cenário fático-probatório explicitado pelo Juízo de primeiro grau, verifica-se que o decreto de prisão preventiva não se amparou em juízos abstratos ou em meras referências genéricas à gravidade do delito, mas em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da periculosidade social da conduta imputada e do risco real de reiteração delitiva, notadamente a quantidade e o fracionamento da droga, o contexto espacial da apreensão em local notoriamente destinado ao comércio ilícito de entorpecentes, a apreensão de instrumentos típicos da mercancia espúria e a existência de anotações criminais pretéritas em desfavor do paciente, circunstâncias que, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, legitimam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e para a interrupção da atividade criminosa, mostrando-se, ademais, adequadamente afastada, de forma motivada, a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de fundamentação concreta e individualizada para a manutenção da segregação provisória.

No tocante à alegada ilicitude da busca domiciliar, é certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), reconheceu a validade de ingresso em domicílio quando houver consentimento do morador, desde que prestado de forma livre, voluntária e devidamente comprovada. No presente caso, a autoridade coatora informou que o ingresso no local onde o paciente dormia foi precedido de autorização expressa e voluntária, prestada no momento da abordagem, inexistindo, à vista dos autos, qualquer elemento concreto que indique coação ou vício no consentimento prestado.

Acresça-se que a alegação de coação é genérica e não veio acompanhada de prova pré-constituída que a corrobore de forma inequívoca, sendo inafastável a necessidade de dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. O vídeo mencionado pela defesa sequer foi objeto de perícia técnica nos autos ou confronto com os demais elementos colhidos na audiência de custódia.

Ressalta-se novamente, ainda, que a custódia cautelar também se justifica pela existência de elementos concretos indicativos de reiteração delitiva, considerando os registros pretéritos, bem como pela necessidade de interromper a prática criminosa em região marcada pela intensa atuação de microtráfico, conforme descrito na decisão de origem e reafirmado pelo Ministério Público.

Dessa forma, não vislumbro, neste momento processual, qualquer ilegalidade ou teratologia que autorize o acolhimento do pedido, seja para relaxamento da prisão, seja para reconhecimento de ilicitude probatória ou trancamento da ação penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026